Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724921-70.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68123495, que conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para reduzir o valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, conheceu e negou provimento do recurso de apelação interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 68424141, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido, quanto ao cabimento de indenização por dano moral. Pondera que o cancelamento do plano de saúde implicou em interrupção do tratamento da embargante por longos 5 (cinco) meses, quase culminando em sua morte, ilícito que enseja o dever de indenizar. Argumenta que há prova inequívoca do agravamento do quadro de saúde da embargante, que se viu obrigada a buscar hospitais públicos objetivando sua internação emergencial. Noutro ponto, insurge-se quanto à redução do valor das astreintes, por entender que a redução da multa em grau de recurso gera desestímulo ao cumprimento espontâneo das decisões judiciais, violando, ainda, o princípio da razoabilidade e à autoridade da coisa julgada. Ao final, a embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais e, ainda, reestabelecer o valor das astreintes, fixadas na origem. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025 às 14:17:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora